Tribunal: STF
Processo: RE 283806
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TITULARES DE CARGO DE
MAGISTÉRIO. REAJUSTE DE 28,86%. AGRAVO.
1.      A decisão agravada tem apoio no precedente a que
se referiu (R.E. nº 253.898-1/MG, 1a. Turma, DJU de
10.12.99, Ementário nº 1975-14), bem como nos artigos 21, §
1º, do R.I.S.T.F., 38 da Lei 8.038, de 28.05.1990 e 557 do
Código de Processo Civil.
2.      A ementa do julgado assim se expressou:
        "EMENTA: TITULARES DE CARGO DE MAGISTÉRIO.
EXTENSÃO DO REAJUSTE CONCEDIDO AOS MILITARES
PELAS LEIS NºS 8.622 E 8.627, AMBAS DE 1993.
        O acórdão recorrido, partindo da
orientação assentada pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento dos embargos declaratórios
opostos ao acórdão do RMS 22.307, que deferiu a
extensão do reajuste de 28,85%, concedido aos
militares pelas Leis nºs 8.622/93 e 8.627/93,
aos servidores civis da União, mas admitiu sua
compensação com outros concedidos a determinadas
categorias, excluiu a extensão do referido
índice às ora recorrentes, já que são titulares
de cargos de magistério, os quais foram
beneficiados pelas mesmas leis com um aumento
específico, com vista à valorização da carreira,
em percentual superior àquele.
        Para afastar a premissa assentada pelo
acórdão recorrido seria necessário o exame da
legislação ordinária tida por aplicável, não
havendo que se falar em ofensa direta ao texto
da Lei Maior.
        Recurso extraordinário não conhecido".
3.      E os agravantes sequer impugnaram tais
fundamentos.
4.      Agravo improvido.